Tribunal: TJES
Processo: 0007114-81.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007114-81.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA

APELADO: TECNOMEL TECNOLOGIA DE MONT. ELET. E MEC. LTD

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS PRAZO LEGAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada em 16/09/1999 pelo Município Apelante para a cobrança da CDA n.º 246/99, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015, combinado com o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. A Fazenda Pública foi intimada da não localização de bens do devedor em 18/04/2018, sem que houvesse atos eficazes para localização de bens ou interrupção do prazo prescricional até 18/04/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de prévia intimação da Fazenda sobre a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se, diante da inércia da Fazenda Pública após ciência da inexistência de bens penhoráveis, configura-se a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública foi regularmente intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, tendo exercido contraditório por meio de petição em que refutou a ocorrência da prescrição, razão pela qual não se verifica nulidade por ausência de intimação prévia.

O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80 tem início na data em que a Fazenda toma ciência inequívoca da ausência de bens ou da não localização do devedor, conforme fixado no Tema 566/STJ.

Encerrado o prazo de suspensão em 18/04/2019, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, findando-se em 18/04/2024, sem que houvesse qualquer causa interruptiva eficaz, como citação válida ou efetiva constrição patrimonial (Tema 568/STJ).

A mera propositura de petições ou requerimentos desprovidos de resultados concretos não é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, conforme consolidado na jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2780038/GO, j. 14/04/2025).

A alegação de morosidade do Judiciário não se aplica à hipótese de prescrição intercorrente, pois, após a suspensão legal, recai sobre a exequente o ônus de adotar diligências eficazes para satisfazer o crédito.

Conforme o Tema 1.229/STJ, não é devida a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por acolhimento de prescrição intercorrente em sede de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública deve ser intimada para se manifestar previamente sobre a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF, e art. 10 do CPC, sob pena de nulidade por decisão surpresa.

O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da LEF tem início automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis, iniciando-se em seguida o prazo prescricional de cinco anos.

A ausência de diligências eficazes por parte da exequente após o reinício do prazo prescricional configura inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes meros requerimentos administrativos ou judiciais sem resultado prático.

Não se aplica a Súmula 106/STJ ao reconhecimento da prescrição intercorrente decorrente da inércia do exequente após ciência da ausência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 10, 487, II e 921, III; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571, Rel. Min. Herman Benjamin);
STJ, AgInt no AREsp 2780038/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.04.2025;
STJ, Tema 1.229;
TJES, Apelação Cível nº 0001372-49.1996.8.08.0026, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007114-81.1999.8.08.0048

APELANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
TECNOMEL TECNOLOGIA DE MONT. ELET. E MEC. LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra a Apelada, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

O Município/Apelante ajuizou a presente Execução Fiscal, em 16/09/1999, objetivando a cobrança da CDA n.º 246/99.

Após o processo tramitar por vários anos, a MM Juíza prolatou a sentença recorrida ressaltando que:

Atenta aos parâmetros supracitados, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 16/09/1999, sendo certo que apesar citado(s), não foram localizados bem dos executado(s), tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 18/04/2018.

Veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão de 01 (um) ano, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar novos bens passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 18/04/2019, sendo que entre esta data e a data de 18/04/2025, não ocorreu a interrupção da prescrição, ou seja, não houve a localização dos executados.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente, pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir da data do arquivamento.

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de nulidade da sentença

O Município/Apelante argui, preliminarmente, a nulidade do julgado por suposta violação ao contraditório, afirmando não ter sido previamente intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Da análise dos autos, extrai-se que a MM Juíza prolatou o despacho constante no ID 14414189, determinando a intimação do Município/Apelante acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente e este se manifestou, por meio da petição de ID 14414190, nos seguintes termos:

Que o Município foi intimado para manifestar-se sobre eventual prescrição intercorrente, no entanto, perlustrando os autos nota-se claramente que não se operou o instituto da prescrição intercorrente, inclusive não existe provas nos autos de ter a parte exequente agido com desídia a ensejar a prescrição.

À evidência, foi oportunizada à Fazenda Pública a manifestação prévia, em conformidade com o que dispõe o § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e o art. 10 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em decisão surpresa ou em qualquer vício procedimental.

DO EXPOSTO
, rejeito a alegação de nulidade da sentença.

Do mérito

A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data de sua constituição definitiva, como disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

A prescrição intercorrente, em Execução Fiscal, ocorre quando a prescrição anteriormente interrompida volta a correr no curso do processo, nele completando o seu prazo.

Acerca do tema a doutrina assevera que:

Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudencia firmou-se no sentido de que a Fazenda Publica nao podia abandonar a execucao fiscal pendente sem correr o risco da prescricao intercorrente, desde, e claro, que a paralisacao durasse mais do que o quinquenio legal (JUNIOR THEODORO, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

É sabido que a paralisação do processo judicial por mais de cinco anos acarreta a chamada prescrição intercorrente, que hoje passou a ser matéria de conhecimento de ofício (art. 209, § 5º, do CPC). Pelo art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, se não localizados os bens penhoráveis do devedor, o juiz determina a suspensão da execução (
caput
); decorrido um ano sem que se encontrem os bens penhoráveis, os autos serão arquivados (§ 2º); não encontrados os bens e já tiver ocorrido o prazo prescricional, ouvido a Fazenda, o juiz decreta a prescrição intercorrente (§ 4º) (Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e Tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

Nos termos do artigo 40 da Lei Federal nº 6.830/80:

Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou as seguintes teses acerca do tema:

Tema 566
– "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução." REsp 1.340.553/RS

Tema 567
– "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável." REsp 1.340.553/RS

Tema 568
– "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens." REsp 1.340.553/RS

Tema 569
– "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável." REsp 1.340.553/RS

Tema 570
– "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição." REsp 1.340.553/RS

Tema 571
– "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição." REsp 1.340.553/RS

Tendo em conta tais premissas, cumpre (1) identificar a primeira diligência de citação do devedor ou de busca de bens que tenha resultado negativa, (2) identificar nos autos a data exata em que o Procurador da Fazenda teve ciência inequívoca do resultado infrutífero, (3) calcular eventuais prazos de suspensão do processo (01 ano) e prescrição (05 anos), (4) verificar a ocorrência de causas interruptivas efetivas (citação válida e constrição patrimonial), pois caso um ato efetivo ocorra, a prescrição é considerada interrompida retroativamente à data do protocolo da petição que o requereu.

Assim, cumpre analisar as peculiaridades do presente caso.

Como mencionado, a presente Execução Fiscal foi ajuizada em 16/09/1999, objetivando a cobrança da CDA n.º 246/99.

Após o trâmite do processo por vários anos, sem que se lograsse êxito na satisfação integral de crédito executado, o Juízo
a quo
prolatou sentença delimitando com precisão os marcos temporais aplicáveis.

Conforme ressaltado na sentença, a Fazenda Municipal foi cientificada da não localização de bens do executado em 18 de abril de 2018, sendo este o termo
a quo
da suspensão anual, que se findou em 18 de abril de 2019. A partir desta data, teve início o cômputo do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que, por sua vez, se esgotou em 18 de abril de 2024.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional de cinco anos iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda sobre a não localização de bens, independentemente de despacho judicial.

A partir do reinício da contagem do prazo prescricional, cabia à Fazenda Pública exequente promover as diligências úteis e necessárias à satisfação integral de seu crédito, sob pena de ver novamente fluir, por inteiro, o prazo prescricional.

Após o reinício da contagem do prazo prescricional, não se vislumbra nos autos a promoção, por parte do ente estatal, de qualquer outra diligência que possa ser qualificada como "útil" ou "frutífera" para a persecução do crédito. O processo prosseguiu por anos sem que a parte exequente engendrasse os esforços necessários para localizar bens passíveis de penhora ou levar a cabo atos expropriatórios para quitação do débito.

A alegação do Município/Apelante de que o processo não ficou paralisado por sua inércia, mas por morosidade do Judiciário, não se sustenta.

Cumpre salientar que, uma vez inaugurado o prazo de arquivamento, o ônus de localizar bens e promover diligências frutíferas para a satisfação do crédito recai exclusivamente sobre a parte exequente.

A jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, especialmente no citado Tema Repetitivo nº 566, item 4.3. estabelece que:

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Apenas "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo".

Assim, os diversos requerimentos mencionados pelo Município/Apelante, desacompanhados de qualquer resultado prático, não tiveram o condão de obstar o fluxo do prazo prescricional. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS . DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO . AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 2 . Nos termos dos artigos 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada. 3. A prescrição intercorrente não se interrompe pela ausência de localização de bens penhoráveis, mesmo diante das diligências do credor, sob pena de tornar a dívida imprescritível . 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 2780038 GO 2024/0409677-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME
[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia do credor, ao não promover diligências eficazes por mais de três anos, configura a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a alegada diligência do credor nas tentativas de localização de bens afasta a prescrição. [...] 5 . A mera realização de atos formais desacompanhados de efetividade não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente. A inércia do credor, mesmo diante de dificuldades na localização de bens, caracteriza a prescrição. 6. A Súmula 106 do STJ, invocada pelo apelante, não se aplica ao caso, pois trata de mora do Judiciário na citação, enquanto aqui a inércia é atribuída ao credor após tentativa de penhora frustrada. 7. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica quanto à aplicabilidade da prescrição intercorrente em casos de inércia do exequente por prazo superior ao prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente aplica-se quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional, sem promover diligências eficazes para a satisfação do crédito ou requerer a suspensão do processo . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III; Decreto n. 57.663/66; Lei n . 10.931/2004, art. 29, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJES, Apelação Cível n . 0000296-10.2002.8.08 .0016, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 01 .09.2023 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013724919968080026, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 28/11/2024).

Prosseguindo, a invocação da Súmula 106 do STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento de arguição de prescrição ou decadência") é descabida na hipótese.

No contexto da prescrição intercorrente, após a ciência do exequente sobre a ausência de bens e o início dos prazos automáticos do art. 40 da LEF, a responsabilidade pela paralisação do feito volta a ser do credor, a quem compete envidar esforços para encontrar o patrimônio do devedor.

Logo, transcorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do decurso do prazo prescricional, sem que a Fazenda Pública tenha promovido qualquer causa interruptiva eficaz, impõe-se reconhecer a correção da sentença que decretou a prescrição intercorrente.

Finalmente, destaco que, nos termos da tese jurídica fixada no julgamento do Tema 1.229/STJ, "À
luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.
"

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.